Tribunal: TCU
Processo: 024.268/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão para contratação de empresa especializada na prestação continuada do serviço de produção e distribuição de alimentação coletiva para hospitais da rede SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 16/2017, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (Sesa/AP), para a contratação de empresas especializadas na prestação continuada do serviço de produção e distribuição de alimentação coletiva hospitalar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa de Marcelo Dias (CPF XXX.049.622-XX) e Léa do Socorro Franco Silva (CPF XXX.571.792-XX), em relação às audiências realizadas à peça 76; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas por Gastão Valente Calandrini de Azevedo (CPF XXX.679.182-XX), em relação à audiência realizada à peça 182; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Léa do Socorro Franco Silva (CPF XXX.571.792-XX), deixando de lhe aplicar a multa legal, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção obtidos pelo Tribunal, em relação à audiência realizada à peça 182; 9.5. dar ciência ao Governo do Amapá, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no PE 16/2017, conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado do Amapá, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: cotação de preços, realizada pela unidade de compras, sem análise crítica dos preços inexequíveis ou excessivos apresentados, sem avaliação crítica da condição dos fornecedores e sem utilização de outras fontes e parâmetros de avaliação dos preços de mercado, mesmo com diversos alertas da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá sobre as falhas nos procedimentos adotados, com violação do art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e em desacordo com jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1108/2007-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis ouvidos em audiência, Marcelo Dias (CPF 575.049.62287), Gastão Valente Calandrini de Azevedo (CPF XXX.679.182-XX) e Léa do Socorro Franco Silva (CPF XXX.571.792-XX) e ao representante; 9.7. levantar o sigilo da primeira peça destes autos; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.